Tribunal: STF
Processo: RE 585428
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Dano moral. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Imunidade profissional do advogado. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.